Tribunal: TJMT
Processo: 1022143-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022143-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), N. O. S. D. M. - CPF: 083.766.361-03 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – CRIANÇA AUTISTA – PERIGO DE DEMORA EVIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de perigo de demora quando a operadora do plano de saúde só fornece o tratamento após o deferimento da medida judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1022143-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: NATHAN OLEGÁRIO SANTOS DE MORAIS

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (ID. 155121166) que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, e manteve integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor,
NATHAN OLEGÁRIO SANTOS DE MORAIS
, ora Agravado, para determinar o custeio do seu tratamento multidisciplinar.

Em suas razões ID. 157024664, a Agravante aduz que não há prova da negativa no fornecimento do tratamento, de modo que inexiste perigo de demora, razão pela qual pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de revogar a decisão de primeira instância.

Contrarrazões (ID. 159945162), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023